Tribunal: TJMT
Processo: 0008238-97.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008238-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN FERREIRA MARTINS - CPF: 039.826.861-48 (APELANTE), ISAC BISPO DOS SANTOS (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO AGUIAR SILVA - CPF: 035.052.831-42 (APELANTE), RODRIGO ESTEVAM DA SILVA ROCHA - CPF: 027.640.581-10 (VÍTIMA), CLARINDA MARIA DA SILVA ROCHA (VÍTIMA), LEANDRO DA SILVA ROCHA - CPF: 920.517.231-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN FERREIRA MARTINS - CPF: 039.826.861-48 (APELADO), ISAC BISPO DOS SANTOS (APELADO), JOAO PAULO AGUIAR SILVA - CPF: 035.052.831-42 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS NA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PROVA ISOLADA NOS AUTOS – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
–
PRELIMINAR DA DEFESA DE ALLAN E JOÃO PAULO REJEITADA – RECURSO DAS DEFESAS PROVIDO
– PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM QUE SE ALMEJOU A MAJORAÇÃO DA PENA DOS RÉUS – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado;

2. Imperiosa a absolvição dos réus se o édito condenatório se ampara exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.

- “(...)"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (...)”
(AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Allan Ferreira Martins
,
João Paulo de Aguiar Silva
e
Isac Bispo dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, que condenou
Allan
,
João Paulo
e
Isac
como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena individualizada de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 54 dias-multa.

A defesa de
Allan
e
João Paulo
arguiu preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na delegacia de polícia, por inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito,
Allan
,
João Paulo
e
Isac
almejaram

a absolvição por falta de provas (Ids. 202654372 e

202654369).

Por sua vez, em suas razões recursais, o Promotor de Justiça almejou o aumento da pena dos réus na fração de 3/8, diante do concurso de majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e, além disso, pleiteou o reconhecimento do concurso formal de delitivos, com o aumento da pena em 1/5 (Id. 202654381).

As contrarrazões do Promotor de Justiça são pela rejeição da preliminar arguida por
Allan
e
João Paulo
e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Ids. 202654371 e 202654376), enquanto as contrarrazões dos réus são pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.

202654383 e 202654386).

A PGJ, adotando
per relationem
as contrarrazoes do Ministério Público de primeiro grau, opinou pela rejeição da preliminar arguida por
Allan
e
João Paulo
e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos. Todavia, quanto ao apelo ministerial, se manifestou pelo parcial provimento para que seja reconhecido o concurso formal de crimes (Id. 208611682).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa alega que a prova produzida a partir do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia padece de nulidade em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP.

Pois bem, de acordo com o art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que os autos de reconhecimento de Ids. 202654319 - Pág. 18, 21 e 24, foi lavrado nos termos do dispositivo legal supracitado, pois além de ter sido subscrito pela autoridade policial, por testemunhas e pelas vítimas, também houve a descrição das pessoas a serem reconhecidas, sendo apresentado um acervo de fotografias aos reconhecedores.

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 13.8.2013, por volta das 21 horas, na Rua H, Q19, L11, Parque Del Rey, Várzea Grande/MT,
Allan Ferreira Martins
,
João Paulo de Aguiar Silva
e
Isaac Bispo dos Santos
subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um notebook, uma corrente de bijuteria e uma aliança, pertencentes às vítimas
Rodrigo Estevam da Silva Rocha
,
Clarinda Maria da Silva Rocha
e
Leandro da Silva Rocha
.

Consta na exordial acusatória que Rodrigo estava em sua residência quando foi surpreendido por
João Paulo
,
Isac
e
Allan
, que portava arma de fogo e anunciou o roubo. Em seguida, eles levaram
Rodrigo
para o interior da residência, onde estavam sua mãe,
Clarinda Maria
, seu irmão
Leandro
e um bebê.

Os criminosos ordenaram que as vítimas ficassem deitadas no chão, permanecendo sob a mira da arma de fogo portada por
Allan
, enquanto os outros dois subtraíam os pertences. Em determinado momento, eles exigiram a chave do veículo de uma das vítimas, mas como não a localizaram, evadiram-se do local, deixando os ofendidos trancados no interior da residência.

Após regular tramite processual,
Allan Ferreira Martins
,
João Paulo de Aguiar Silva
e
Isaac Bispo dos Santos
foram
condenados como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena individualizada de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 54 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, os réus
almejam sua absolvição por falta de provas, enquanto o Ministério Público requer o aumento da pena dos réus na fração de 3/8, diante do concurso de majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e, além disso, o reconhecimento do concurso formal de delitivos, com o aumento da pena em 1/5.

Pois bem. A
existência do crime
(materialidade) está cabalmente comprovada, contudo, a
autoria
delitiva atribuída aos réus carece de provas robustas.

É verdade que, ao serem ouvidas perante a autoridade policial, as vítimas

reconheceram os réus por fotografia, como sendo os autores do crime (Ids. 202654319 - Pág. 18, 21 e 24).

É verdade, também, que as vítimas confirmaram em Juízo que na delegacia de polícia realizaram esse reconhecimento.

Entretanto, em detida análise dos autos, verifica-se que a condenação se ampara exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pelas vítimas, que, em Juízo, se limitaram a confirmar que realizaram tal reconhecimento. Ou seja, durante a fase judicial, não houve reconhecimento presencial que confirmasse a identificação inicial e, não fosse suficiente,
as vítimas foram incisivas ao afirmar que, devido ao tempo decorrido desde o evento criminoso, não poderiam reconhecer os acusados com clareza no momento da audiência
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento fotográfico, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal, sendo necessário que este seja corroborado por outras provas robustas.

No caso em análise, a ausência de um reconhecimento presencial e a inexistência de outras provas diretas que confirmem a autoria dos réus tornam as provas insuficientes para a condenação.

Além do mais, deve ser levado em consideração a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ
no
HC 598.886/SC, pois, pertinente ao caso dos autos. No indigitado julgamento, a Sexta Turma da Corte Superior concluiu que:

“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.”

In casu
, realmente, o reconhecimento dos réus foi efetuado por exibição de fotografias e, em Juízo, as vítimas não identificaram novamente o apelante, pelo contrário, se consideraram incapazes de reconhecê-lo naquela ocasião.

Além disso, constata-se que o édito condenatório se ampara, exclusivamente nesse meio de prova, que não foi corroborada por qualquer outra colhida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É pertinente citar aqui, recente julgado do STJ:

“(...)
A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. (...)” (AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Veja-se que, malgrado entender ser possível que os réus sejam os autores do crime, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação dos réus no crime a eles imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(...)
“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Diante do que foi exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa de
Allan
e
João Paulo
e, no mérito, em dissonância do parecer da PGJ,
dou provimento
aos recursos defensivos para
absolver

Allan Ferreira Martins
,
João Paulo de Aguiar Silva
e
Isac Bispo dos Santos
da autoria do delito de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
julgando
prejudicada
a análise do recurso do Ministério Público, em que se almejou o

aumento da pena dos réus na fração de 3/8, diante do concurso de majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e o reconhecimento do concurso formal de delitivos na fração de 1/5.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024